Tribunal: TJMT
Processo: 1003210-13.2024.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003210-13.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CIRENE CORREIA DA SILVA ALVES - CPF: 327.882.741-49 (RECORRENTE), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO
DISPENSADA - PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS EFETUADOS NO BENEFÍCIO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

Releva mencionar, inclusive, a desnecessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, haja vista que os documentos constantes nos autos autorizam julgamento antecipado da lide, não caracterizando cerceamento de defesa.

3.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pelo reclamante, assinatura e documentos pessoal são idênticos aqueles constantes na exordial, razão pela qual resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítimo os descontos efetuados no benefício do recorrente.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

5.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
Cirene Correia da Silva Alves,

em face de sentença, pela qual foi julgado improcedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para afastar a condenação em litigância de má-fé e honorários advocatícios. Sustenta que não agiu de má-fé ao ajuizar a presente demanda, pois efetuou vários empréstimos, não sabendo precisar quais efetivamente contratou ou não.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024